Tribunal: STM
Processo: 7000714-76.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO FEITO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal Comum não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade. 2. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece que compete à JMU processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Trata-se de competência em razão da matéria, portanto não se restringe à condição da pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado perante a JMU, sem que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento constitucional e internacional. O Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88, inexistindo ofensa aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da Imparcialidade Objetiva. Preliminar de incompetência da JMU para julgar civil rejeitada por unanimidade. 3. A eventual exclusão do acusado do serviço ativo das Forças Armadas não interfere, por ausência de qualquer previsão legal, no prosseguimento da ação penal deflagrada em face do cometimento do crime previsto no art. 315 do CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para, sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rejeitada por unanimidade. 5. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante, para o preenchimento de suas elementares, a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, a eventual inexistência de prejuízo da Administração Militar não afasta, por si só, a tipicidade da conduta. 6. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pelo uso de documento falso, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. 7. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 8. O Princípio da Insignificância não incide nos crimes contra a fé pública e a credibilidade da Administração Militar. O uso de documento falso ataca frontalmente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, havendo nítida tipicidade formal e material. 9. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
11/09/2023, 21:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114844832548&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000714-76.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EVERTON SILVA COTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PELA NÃO
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E DO ART. 396-A, AMBOS DO CPP
COMUM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL, ARGUIDA PELA DPU,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR, DE PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM RAZÃO DO
LICENCIAMENTO DO RÉU, ARGUIDA PELA DPU, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR,
DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL, SUSCITADA PELA DPU, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CIVIL EVERTON SILVA
COTA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

11/09/2023, 21:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114844832548&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000714-76.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: EVERTON SILVA COTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
ARTS. 311 E 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
NULIDADE
DO
FEITO.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP
COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE POR
VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ
NATURAL. CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM
RAZÃO
DO
LICENCIAMENTO
DO
RÉU.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal Comum não
encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do
Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei
Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema,
os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos.
Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação dos
arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade.
2. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece que
compete à JMU processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Trata-se de competência em razão da matéria, portanto não se restringe
à condição da pessoa. O civil que comete crime militar deve ser
julgado perante a JMU, sem que tal fato constitua qualquer ofensa ao
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
2/20
ordenamento constitucional e internacional. O Código Penal Militar foi
recepcionado pela CF/88, inexistindo ofensa aos Princípios da
Isonomia, do Juiz Natural e da Imparcialidade Objetiva. Preliminar de
incompetência da JMU para julgar civil rejeitada por unanimidade.
3. A eventual exclusão do acusado do serviço ativo das Forças
Armadas não interfere, por ausência de qualquer previsão legal, no
prosseguimento da ação penal deflagrada em face do cometimento do
crime previsto no art. 315 do CPM. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria
a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as
regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para,
sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rejeitada por unanimidade.
5. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente
na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante, para o
preenchimento de suas elementares, a obtenção de qualquer proveito
ou a existência de prejuízo. Assim, a eventual inexistência de prejuízo
da Administração Militar não afasta, por si só, a tipicidade da conduta.
6. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública
resta ofendida pelo uso de documento falso, ainda que inexista dano
patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau)
ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica.
7. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas
quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem
médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da
existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside
na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores
extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível.
8. O Princípio da Insignificância não incide nos crimes contra a fé
pública e a credibilidade da Administração Militar. O uso de
documento falso ataca frontalmente o bem jurídico tutelado pela
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
3/20
norma penal incriminadora, havendo nítida tipicidade formal e
material.
9. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso
defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a
preliminar de nulidade por violação do devido Processo Legal pela não aplicação
das regras do art. 396 e do art. 396-a do CPP comum, arguida pela DPU, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a preliminar de nulidade
por violação à garantia constitucional do juiz natural, arguida pela DPU, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a preliminar de perda de
condição de prosseguibilidade da ação penal militar em razão do licenciamento do
réu, arguida pela DPU, por falta de amparo legal e, por unanimidade, em conhecer
e em rejeitar a preliminar de nulidade pela ausência de oferecimento de acordo de
não persecução penal, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pelo civil EVERTON
SILVA COTA, para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Auditoria
da 12ª CJM, que condenou o civil EVERTON SILVA COTA à reprimenda de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o 311, ambos do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade,
bem como ao regime aberto, em caso de cumprimento da pena.
A Denúncia narra, em síntese, que:
“(...) em 24.5.2018, por volta das 21 horas, no interior do 1º Batalhão de Infantaria
(1º BIS) durante o evento de comemoração do Dia da Arma de Infantaria, o civil
EVERTON SILVA COTA foi abordado pelo 1º Ten Rafael Almeida dos Santos,
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
4/20
oportunidade em que trajava o uniforme do Exército Brasileiro 9º B2 (camuflado),
com identificação de graduação de subtenente.
Durante a averiguação preliminar, o 1º Ten Almeida Santos, na presença do 1º Ten
Leandro Damian Cristofari e do 2º Sgt Iedo Sossmaier Paranhos, questionou o
denunciado acerca da Organização Militar onde servia e quem era o seu
comandante imediato.
Suspeitando das respostas apresentadas, foi iniciado um procedimento de
verificação junto ao Subcomandante do Batalhão e, sendo constatado que se
tratava de civil usando indevidamente um uniforme, distintivos e insígnias militares,
o denunciado recebeu voz de prisão no local.
Insta salientar que foram encontrados em posse do flagranteado os itens constantes
no Termo de Apreensão. A perícia realizada concluiu que o material utilizado pelo
denunciado estava apto a induzir em erro outras pessoas acerca da condição de
militar.
Por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o denunciado confessou
os fatos, informando que já realizou várias "visitas" à Organizações Militares,
sempre em datas alusivas abertas ao público, com acesso facilitado. No mesmo
ato, o denunciado apresentou a Carteira de Identidade nº 39.254.562-0 - SSP/SP,
que, após a realização de procedimento de verificação, foi identificada como falsa,
nos termos do Of. 588/2018-SECUI-Iss.
Relatório exarado pela autoridade policial, contendo registros fotográficos do
denunciado fardado em outras unidades militares, comprovam que o mesmo é
contumaz na prática do ilícito em epígrafe. (...)”. (Grifo nosso.)
A Denúncia foi recebida em 13.2.2019 (APM nº 7000033-
42.2019.7.12.0012 - Evento 1 - Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
Auto de Prisão em flagrante (APF nº 7000036-31.2018.7.12.0012 - Evento 1 – Doc 2);
Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (APF nº 7000036-31.2018.7.12.0012 - Evento
1 – Doc. 6).
Termo de Apreensão de Material (APF nº 7000036-31.2018.7.12.0012 - Evento 1 – Doc. 8);
Alvará de Soltura (APF nº 7000036-31.2018.7.12.0012 - Evento 11);
Laudo Pericial de Constatação de Material (APF nº 7000036-31.2018.7.12.0012 - Evento 63); e
Certidões de Antecedentes Criminais (APM nº 7000033-42.2019.7.12.0012 - Evento 5 – Docs. 1 e 2).
O réu foi qualificado e interrogado em 9.6.2020 (APM nº 7000033-
42.2019.7.12.0012 - Eventos 140).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº
7000033-42.2019.7.12.0012 - Evento 141).
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
5/20
Em Alegações Escritas, o MPM confirmou integralmente os termos
imputados na Denúncia, requerendo a condenação do réu, como incurso nos arts.
172 e 315, c/c o 79, todos do CPM (APM nº 7000033-42.2019.7.12.0012 - Evento
195).
Por seu turno, a DPU suscitou, preliminarmente, que fosse declarada
a incompetência da JMU para processar o feito ante a condição de civil do réu,
remetendo-se os autos à Justiça Comum.
No mérito, pleiteou a absolvição, nos termos do art. 439, alíneas “b” e
“d” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima em
caso de condenação, considerando a atenuante do art. 72, I, do CPM e,
alternativamente, a primariedade e os bons antecedentes do réu (APM nº 7000033-
42.2019.7.12.0012 - Evento 196).
Em 29.4.2022, o Magistrado de Piso determinou vista sucessiva às
Partes para se manifestarem sobre a possível ocorrência de prescrição, com base na
pena mínima e máxima cominada ao crime tipificado no art. 172 do CPM, em razão
do tempo decorrido desde o recebimento da Exordial (APM nº 7000033-
42.2019.7.12.0012 - Evento 250).
Em 19.5.2022, em atenção aos termos do Despacho exarado pelo Juiz
Federal, o MPM pugnou pela decretação da extinção da punibilidade com relação ao
art. 172 do CPM. Em 13.6.2022, a DPU manifestou-se acompanhando o Parquet
(APM nº 7000033-42.2019.7.12.0012 - Eventos 260 e 265).
Em 20.7.2022, em Audiência Monocrática de Julgamento da Auditoria
da 12ª CJM, a Juíza Federal-Substituta rejeitou as preliminares arguidas pela
Defesa. No tocante à imputação pelo cometimento, em tese, do delito de uso
indevido de uniforme - art. 172 do CPM -, a Magistrada declarou extinta a
punibilidade do acusado pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal -
arts. 123, IV; e 125, VII, ambos do CPM. No mérito, condenou o réu como incurso
nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, fixando a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão, para ser cumprida em regime prisional aberto, nos termos
do art. 33, § 2º, “c”, do CPB, concedidos o benefício do sursis e o direito de apelar
em liberdade.
A DPU, em 22.8.2022, interpôs a presente Apelação.
Em suas Razões, busca a reforma da Sentença, requerendo,
preliminarmente, a anulação da APM nº 7000033- 42.2019.7.12.0012, ante o
indeferimento do pedido Defensivo de abertura de prazo para a apresentação de
resposta à Acusação; a declaração da incompetência absoluta da JMU (englobando a
perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar), para processar e
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
6/20
julgar civis; e a anulação do Feito, pela não proposição, pelo Parquet Militar, do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, a DPU requer a absolvição,
alegando a atipicidade material da conduta; o reconhecimento de crime impossível,
em razão da falsificação grosseira do documento; e a aplicabilidade dos Princípios
da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Intervenção Mínima.
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso; pela rejeição das
preliminares Defensivas; e, no mérito, pelo não provimento do Apelo.
A Ministra-Revisora teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para julgamento.
Em Manifestação apresentada em 7.7.2023, a Defesa requereu a
conversão do julgamento para a sistemática presencial ou videoconferência. Na
sequência, apresentou o pleito de sustentação oral nos interesses do recorrente (Ap
7000714-76.2022.7.00.0000 - Evento 22).
O pedido de conversão do julgamento para a sistemática presencial ou
videoconferência restou indeferido e, logo após, a sustentação oral foi autorizada
pelo Presidente do STM (Ap 7000714-76.2022.7.00.0000 - Eventos 24 e 27).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido, processado e julgado.
As seguintes preliminares, suscitadas pela DPU, serão objeto de
deliberação: de nulidade por violação do devido Processo Legal pela não aplicação
das regras do art. 396 e do art. 396-a, do CPP comum; da violação da garantia
constitucional do Juiz natural; de perda da condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar e de nulidade pela ausência de oferecimento de Acordo De Não
Persecução Penal.
Passa-se à análise das referidas preliminares.
1ª Preliminar
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
7/20
De nulidade por violação do devido Processo Legal pela não
aplicação das regras do art. 396 e do art. 396-a, do CPP comum.
A DPU argui a preliminar para anular o Feito “ab initio, exclusive o
recebimento da Denúncia”, sustentando violação do devido processo legal, pela não
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal comum.
Para tanto, a DPU afirma que, ao receber a Exordial, o Juízo de Piso
não citou o réu para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme preconizam os referidos artigos.
A Defesa alega que o Magistrado a quo apenas determinou a citação
do réu para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome de seu Advogado; os meios
para eventuais contatos (endereço, telefones, e-mail etc.); e se seria assistido pela
DPU, não concedendo o direito previsto no art. 396 do CPP.
Reza o art. 396 do CPP, in verbis:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o
juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
O art. 396-A do mesmo Códex dispõe que, in litteris:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário.
A pretensão não merece acolhida.
O Plenário do STM fixou o entendimento de que os arts. 396 e 396-A,
ambos do CPP comum (Lei nº 11.719/2008), não se aplicam ao Processo Penal
Militar, em homenagem ao Princípio da Especialidade.
In casu, a ausência da denominada “defesa prévia" em nada fragilizou
os direitos do réu. No transcurso do Processo Penal Militar, a DPU teve a
oportunidade de alegar tudo quanto lhe interessasse, de oferecer a documentação
que entendesse adequada, de especificar as provas pretendidas, ouvir as testemunhas
arroladas, e, inclusive, contraditar a matéria produzida pelo Parquet, desde a
Denúncia até o término da instrução criminal, exercitando plenamente seu papel.
Nesse sentido, a Jurisprudência do STM consolidou-se, in verbis:
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
8/20
“EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP
COMUM. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...] 3. Não há nulidade do processo por violação do devido
processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP
Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo
procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas
regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. [...] 6.
Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. (STM. APELAÇÃO
nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Julgamento: 17.2.2022. Publicação: 29.3.2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]. O
Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais
especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens
jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são
diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos
da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da "resposta à
acusação". Precedentes do STM. [...] Denegação da Ordem. Unânime. (STM. HC
nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 7.5.2020. Publicação: 22.6.2020). (Grifo nosso.)
Portanto, diante da sólida jurisprudência do STM e do Princípio da
Especialidade, o pleito defensivo carece de lastro normativo.
Ante o exposto, rejeito a Preliminar de nulidade por violação do
devido processo legal, arguida pela DPU, pela não aplicação das regras do art. 396 e
do art. 396-a, ambos do CPP comum, por falta de amparo legal.
2ª Preliminar
Da violação da garantia constitucional do Juiz Natural.
A DPU suscita preliminar de nulidade pela violação ao Postulado do
Juiz Natural, aduzindo, em síntese, que:
“a. Não tem o Juiz Federal Militar competência para julgar o apelante neste Feito,
pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM;
b. Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado, o apelante não é militar,
tanto diante do Estatuto dos Militares, que define legalmente quem é ou não militar
ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM;
c. No atual regramento, a JMU não possui competência para julgar os civis nas
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM;
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
9/20
d. diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição
castrense para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos
decisórios, e remetido para a Justiça Comum estadual, pois se trata, em tese, de
lesão patrimonial privada; (...)”
Assim, diante da suposta “ausência de regra de competência que
estabeleça a jurisdição castrense para civis”, a Defesa requer a anulação do Feito, a
partir do recebimento da Denúncia, remetendo-se os autos para a Justiça
competente.
Não assiste razão ao Apelante.
A matéria é conhecida e tem sido decidida por unanimidade perante o
STM.
A competência da JMU está claramente definida no art. 124 da CF/88,
para processar e julgar os crimes militares definidos em Lei. Nessa base, a sua
jurisdição pauta-se pela ratione materiae.
O texto constitucional refere-se ao CPM, modificado pela Lei nº
13.491/2017, perfeitamente recepcionado pela CF/88.
A definição de crimes militares consta no art. 9º do CPM.
Nesse dispositivo, estão as hipóteses de tipicidade indireta, podendo o
agente ser civil, sem qualquer mácula à competência da JMU.
Ressalta-se que a Justiça Militar julga crimes militares e não somente
crimes cometidos por militares.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM estabelece:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
[...]
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. NULIDADE DA
SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR CIVIS. [...]
UNANIMIDADE. MÉRITO. [...]. 1. O art. 124 da Constituição Federal de 1988
(CF/88) estabelece que compete à JMU processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. Trata-se de competência em razão da matéria e não em razão da
pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado pela Justiça Militar, sem
que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento constitucional e
internacional. O Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88, sendo
incabível o argumento de ofensa aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da
Imparcialidade Objetiva. Preliminar defensiva de incompetência da JMU para
julgar civis rejeitada por unanimidade. [...] 7. Condenação mantida. Manutenção
da pena no quantum estabelecido na Primeira Instância. Recurso não provido.
Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000045-91.2020.7.00.0000. Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 3.12.2020. Publicação:
4.2.2021). (Grifos nossos.)
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
10/20
Nesses termos, o julgamento de civis perante a JMU tem eficácia
plena, com nítido respaldo constitucional.
Ante o exposto, rejeito a Preliminar de nulidade por violação à
garantia constitucional do Juiz natural, arguida pela DPU, por falta de amparo legal.
3ª Preliminar
De perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
Ainda em sede de preliminar, a DPU alega que o réu foi licenciado,
não mais ostentando a condição de militar. Por isso, a condição de prosseguibilidade
da respectiva Ação Penal restaria afastada.
Trata-se de tese repetida à exaustão e continuamente infrutífera,
rejeitada, sem exceção, em inúmeros recursos que são interpostos perante o STM e o
Supremo Tribunal Federal.
Repise-se que a conduta de fazer uso de documento falso está
tipificada na Parte Especial do CPM, tendo sido praticada por civil contra a Ordem
Administrativa Militar. Dessa forma, a competência desta Justiça Especializada,
para o processamento e julgamento da infração penal, tem amplo respaldo
constitucional - art. 9º do CPM, c/c o art. 124 da CF/88 -, podendo, inclusive, o
autor ser civil ou militar.
Ademais, registre-se que o réu era civil à época dos fatos. Verifica-se
que a precedente condição de militar - pois em momento anterior ao delito havia
sido licenciado das fileiras do Exército - não interfere no curso da ação penal militar.
Para além, mesmo que o réu tivesse praticado o crime na condição de
militar da ativa, a competência da JMU não seria afetada. Frise-se que nessa
hipótese, embora não seja o caso dos autos, o seu licenciamento em nada
modificaria o curso da Ação Penal Militar. Neste rumo, observam-se retilíneas
decisões do STM, in verbis:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DO CUSTOS LEGIS. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA
RECORRIDA. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. PERDA SUPERVENIENTE DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. ALTERAÇÃO DA LOJMU PELA LEI Nº 13.774/2018.
AVOCAÇÃO DO PROCESSO E REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO
MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
11/20
7000425-51.2019.7.00.0000.
ENUNCIADO
Nº
17
DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
STM.
NULIDADE
PROCESSUAL.
SENTENÇA.
NULIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O entendimento do
STM é pacífico quanto à competência da Justiça Militar da União (JMU) para
processar e julgar os agentes que cometem crimes militares definidos em lei,
conforme o art. 124 da Constituição Federal/1988, praticados por civil ou militar,
este, ao tempo do delito, na condição de integrante das Forças Armadas.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A eventual exclusão do acusado do
serviço ativo das Forças Armadas não tem o condão, por ausência de qualquer
previsão legal, de interferir no prosseguimento da ação penal deflagrada em face
do cometimento do crime previsto no art. 315 do CPM. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 3. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes castrenses na
condição de militares das Forças Armadas. Entendimento fundamentado na tese
firmada em sede do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e no Enunciado nº 17 da
Súmula de Jurisprudência do STM. Preliminar acolhida por maioria.” (STM.
APELAÇÃO nº 7001094-07.2019.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento: 29.10.2020. Publicação: 17.11.2020). (Grifos nossos.)
Nesse fio, independentemente de o agente ser civil ou militar ao tempo
do delito castrense, a competência da JMU impera com força constitucional.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do licenciamento do réu, arguida
pela DPU, por falta de amparo legal.
4ª Preliminar
De nulidade pela ausência de oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal.
A DPU pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito pela ausência
de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Alega que o caso sub
examine submeter-se-ia ao dispositivo previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), incluído pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, denominada de “Pacote
Anticrime”. Sustenta, ainda, que o art. 3º do CPPM admite a integração de lacunas
mediante a analogia às regras do CPP.
Não assiste razão à Defesa.
O dispositivo citado assim estabelece:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
12/20
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
(...)
(Grifo nosso.)
O ANPP pode ser proposto pelo Ministério Público em caso de
confissão pelo acusado do cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e
com a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, caso entenda necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do delito.
Para a celebração do Acordo, deve-se observar, ainda, extenso rol de
condições a serem cumpridas pelo investigado, cumulativa ou alternativamente.
Ocorre que inexiste previsão legal desse instituto no âmbito desta
Justiça Especializada.
O exame da Lei nº 13.964/2019 evidencia a impossibilidade de firmar-
se o referido Acordo no âmbito do Processo Penal Militar. Trata-se, portanto, de
silêncio eloquente do legislador e não de suposta omissão, como a DPU sustenta.
Nesse sentido, o professor ROGÉRIO SANCHES CUNHA manifesta-
se:
"(...) Crimes militares - A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos crimes
militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais, autorizava. A Lei
13.964/19 não trata do assunto. Silencia. O que interpretar do seu silêncio?
Consigo antever a divergência. Uma primeira corrente dirá que o silêncio nos
permite concluir que o ANPP, agora, está autorizado para qualquer crime militar.
Outros, não sem razão, dirão que o silêncio indica que o legislador julgou o ANPP
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
13/20
incompatível com os crimes militares, próprios ou impróprios. É que Lei 13.964/19
fez algumas alterações no CPPM, buscando, ao que tudo indica, espelhar seus
dispositivos com os do CPP comum, e nele, o CPPM, não tratou do ANPP. Silêncio
eloquente, portanto. (...)" (CUNHA. Rogério Sanches. Pacote Anticrime – Lei
13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora
JusPodivm, 2020, p. 135.)
Assim, o alcance normativo do mecanismo está restrito ao âmbito do
Processo Penal Comum, sendo descabido invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob
pena de ofensa ao Princípio da Especialidade.
Nesse sentido, a Jurisprudência do STM fixou:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] No
tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite
nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse instituto no
âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça
Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício
aos processos em curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a
opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições
constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta Justiça
Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o
seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
[...] Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (STM.
Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Julgamento: 25.5.2021. Publicação: 9.6.2021). (Grifo nosso.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
[...]
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. [...]. NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. [...] O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-
lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime
processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. [...] Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação nº
7001106-21.2019.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento: 20.2.2020. Publicação: 2.3.2020). (Grifos nossos.)
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
14/20
Noutro giro, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado
nesta Preliminar, ressalta-se que, antes mesmo da entrada em vigor do citado
instituto no CPP, o Conselho Nacional do Ministério Público vinha adotando
semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7.8.2017, complementada
pela Resolução nº 183, de 24.1.2018.
Segundo o art. 18 do citado Normativo:
"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente (...)".
No § 1º descreve os casos em que não será aplicado o Acordo de Não
Persecução Penal:
"(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro
econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da
regulamentação local;
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da
Lei nº 9.099/95;
(...).
(Grifos nossos.)
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua
não aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada. Para tanto, basta verificar
que a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no Direito
Penal Militar.
Ademais, se fosse admitida, hipoteticamente, a aplicação da Não
Persecução Penal na seara castrense, a redação do art. 28-A evidencia não se tratar
de direito subjetivo do réu, sendo faculdade do Órgão Ministerial. Assim, a sua
proposição deveria ter sido efetuada antes mesmo de ofertada a Denúncia, o que não
ocorreu nos presentes autos.
Para a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “pelo menos
em tese, o acordo pode ser celebrado durante a fase investigatória, tendo como
limite temporal o oferecimento da denúncia” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
15/20
de Processo Penal: Volume Único – 8. Ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020. p 276).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim depura o tema:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. [...]. 1. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO
CABIMENTO.
INSTITUTO
PRÉ-PROCESSUAL.
DIRECIONADO
AO
INVESTIGADO. [...] PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3.
INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO
JÁ OCORRIDA. [...] 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio
jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente
com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de
norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da
punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade
norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum,
sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e
direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. 2. Em observância
ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício trazido pela
norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos os processos em que
ainda não foi apresentada denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão
Especial denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais:
"Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da
Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia". (STJ. AgRg na PET no
AREsp nº 1.664.039/PR, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA. DJe de 26.10.2020). (Grifos nossos.)
Inclusive, sob diversos aspectos, a aplicação do referido Acordo não se
mostraria proporcional perante a JMU. Nesse cenário, esse instituto despenalizador,
no âmbito da Justiça Comum, tem o escopo de abarcar situações menos graves,
conforme a ótica em que foi concebido.
A Legislação Castrense tem valores próprios e diferenciados da
Comum. É permeada por deveres e proibições rigorosamente regidos pelos pilares
da Hierarquia e da Disciplina, os quais não podem ser descuidados ao sabor de
inovações legislativas alheias à seara militar.
O que pode ser benéfico ao réu militar não, necessariamente, atenderá
aos anseios das Instituições Militares. Assim, a aplicação da Legislação Comum, por
analogia, somente é possível quando mantiver o equilíbrio entre esses dois
parâmetros.
Dessa forma, o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável à
Justiça Militar da União.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
16/20
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade pela ausência de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU, por falta de
amparo legal.
MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Destaca-se que o objeto do Apelo Defensivo refere-se ao crime de uso
de documento falso, pois, quanto ao suposto uso indevido de uniforme, distintivo ou
insígnia militar, a Sentença declarou a extinção da punibilidade do agente em razão
da prescrição da pretensão punitiva.
A DPU recorre visando à reforma da Sentença de 1º Grau, alegando,
em síntese, a atipicidade material da conduta; haver falsificação grosseira e
perceptível prima facie, caracterizando crime impossível; e inexistir potencialidade
lesiva do comportamento do réu, requerendo a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Não assiste razão à Defesa.
Consta dos autos que, em 24.5.2018, no interior do 1º Batalhão de
Infantaria (1º BIS), Manaus/AM, na cerimônia de comemoração do Dia da Arma de
Infantaria, o réu trajava o uniforme do EB 9º Bravo 2 (camuflado completo) com a
identificação da graduação de Subtenente quando foi abordado pelo 1º Ten Rafael
Almeida dos Santos.
Na ocasião, o réu, após ter sido questionado sobre a OM onde servia e
quem seria o seu Comandante imediato, respondeu as indagações de forma
inconsistente. Iniciou-se a verificação do caso junto ao Subcomandante do Batalhão,
constatando-se que o réu era civil, trajando, indevidamente, uniforme, distintivo e
insígnias militares.
No momento da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), o réu
apresentou a Carteira de Identidade nº 39.254.562-0 – SSP/SP.
No curso da APF, em cumprimento às diligências solicitadas à
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Departamento de
Inteligência da Policia Civil (DIPOL/SP) informou que o cadastro do Registro
Geral (RG) nº 39.254.562-0 – SSP/SP não pertence ao ora apelante, e sim a pessoa
diversa (APF nº 7000036-31.2018.7.12.0012 - Evento 50).
Assim, a falsidade documental restou evidenciada.
1. Das Teses Defensivas.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
17/20
1.1. Da suposta atipicidade material.
A DPU alega que o bem jurídico tutelado não teria sido violado.
Entretanto, o uso de documento falso é crime formal, o qual
independe de resultado naturalístico, bastando que tenha havido lesividade para
abalar a fé pública.
In casu, inexiste controvérsia sobre a autoria e a materialidade delitiva
do crime praticado pelo réu, pois o documento apresentado não retrata a realidade, o
qual foi falsificado. Assim, o pedido Defensivo de absolvição, diante de suposta
ausência de tipicidade material, não prospera.
Nesse sentido, cita-se recente julgado do STM sobre a matéria:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO
FALSO. (...) MÉRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. (...)
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) 4. O crime de falso possui como
aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o
crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de
prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de prejuízo da Administração Militar. (...) Apelação conhecida e
desprovida.
Decisão
por
unanimidade.”
(STM.
Apelação
nº
7000425-
80.2021.7.00.0000.
Relator
Ministro
LEONARDO
PUNTEL.
Julgamento:
9.12.2021. Publicação: 7.3.2022.) (Grifo nosso.)
Nesse contexto, para a configuração do tipo, basta a simples utilização
do documento como se fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente
relevante.
Robson Coimbra e Streifinger elucidam o tema, in verbis:
(...) consuma-se o delito em estudo com a falsificação ou alteração do documento,
não importando sua posterior utilização (...). NEVES, Cícero Robson Coimbra,
STRIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 2 ed. São Paulo: saraiva,
2012, p.1.381). (Grifo nosso.)
Assim, o delito do art. 315 do CPM é crime formal, que não exige
prejuízo à Administração Militar para se configurar, sendo este mero exaurimento da
conduta.
1.2. Do crime impossível por falsificação grosseira.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
18/20
A DPU sustenta que a conduta se amolda à figura do crime impossível
- art. 32 do CPM -. Alega que o réu apresentou carteira de identidade falsa incapaz
de iludir o homem médio. Consequentemente, a tipicidade do tipo restaria excluída.
O argumento Defensivo não procede.
Ao contrário, a contrafação utilizada pelo réu foi suficiente para abalar
a fé publica da Administração Militar. A falsidade só foi descoberta graças à atuação
diligente dos militares e às informações prestadas pela Polícia Civil do Estado de
São Paulo.
Nesse sentido, há Julgados pertinentes:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ARTS. 315 DO CPM E 93 DA LEI Nº
8.666/93. USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] INEXISTÊNCIA DE LAUDO
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
[...].
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
[...]
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME. APELO MINISTERIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIME
LICITATÓRIO. [...] CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. [...]
MAIORIA. 1. A preliminar defensiva de nulidade da Sentença, em razão da
inexistência de Laudo Técnico Pericial sobre os vestígios materiais, aptos a
comprovar a falsidade, não deve ser conhecida, uma vez que a realização de
exame pericial nas Certidões Negativas da RFB se mostrou desnecessária, já que
as falsificações puderam ser constatadas com uma simples conferência dos
códigos de autenticação das Certidões no sítio eletrônico da Receita Federal. [...]
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente caracterizadas e o delito se
consumou no momento em que a apelante/apelada apresentou as certidões
negativas da Receita Federal falsas, com o intuito de comprovar a regularidade
fiscal de sua empresa e participar do Pregão Eletrônico realizado pela OM,
fraudando, assim, o Procedimento licitatório. [...] 7. Igualmente, não há como
aceitar o argumento de falsificação grosseira, uma vez que as certidões falsas
utilizadas pela apelante tinham efetivo potencial lesivo e foram capazes de
enganar a Administração Militar e o Pregoeiro responsável, que as considerou
idôneas para a instrução do certame, fato que garantiu a habilitação da empresa
da acusada como empresa vencedora da licitação. Ademais, somente após uma
denúncia anônima que a falsificação foi descoberta. [...] Unanimidade. Recurso
defensivo não provido. Unanimidade. Provimento do Apelo ministerial. Maioria.”
(STM. APELAÇÃO nº 7000222-21.2021.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento: 15.6.2022. Publicação: 30.6.2022). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...] CONTRAFAÇÃO QUE DEMANDE
DILIGÊNCIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] A contrafação não
percebida de plano e capaz de demandar necessárias diligências para averiguação
de sua autenticidade não se mostra grosseira e, por conseguinte, impede a
ocorrência de crime impossível. Recurso desprovido. Decisão por maioria.” (STM.
APELAÇÃO
nº
7000820-09.2020.7.00.0000.
Relatora
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Julgamento:
22.4.2021.
Publicação: 2.6.2021). (Grifos nossos.)
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
19/20
Assim, inexistindo a comprovação de falsificação grosseira, a hipótese
de crime impossível resta afastada.
1.3. Da proporcionalidade, razoabilidade e intervenção mínima do Estado.
A Defesa alega que o “fato ocorrido não trouxe prejuízo para o meio
castrense”. Sustenta a tese de que as condutas, quando geram ínfima lesão a bens
jurídicos, carecem de tipicidade. Assim, requer a aplicação do Princípio da
Insignificância.
A referida tese deve ser rejeitada.
Ao contrário do que aduz a DPU, a conduta do réu se reveste de
profunda reprovabilidade.
Após ser flagrado usando, indevidamente, uniforme militar – conduta
reiteradamente praticada pelo réu -, ainda apresentou documento materialmente
falso. Nessa lógica, desejava induzir a erro a Administração Militar e, assim, livra-se
da reprimenda legal.
Trata-se de crime grave, porquanto abala seriamente a fé pública da
Administração, notadamente no aspecto da credibilidade dos documentos que
produz, pois gera a sensação de insegurança jurídica nos meios castrense e civil.
De acordo com a jurisprudência do STF, o Princípio da Insignificância
é aplicável quando reconhecida a presença simultânea de seus 4 (quatro) vetores:
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
A infringência a qualquer desses vetores impede a solução do caso pela
via da Insignificância. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é acentuada.
A jurisprudência do STM, massivamente, em contextos semelhantes,
afasta a insignificância penal no crime de falsidade. Observem-se os precedentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. [...] CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. [...] TIPICIDADE MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. [...] DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. [...]
Não caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que
não se revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria
Estadual de Saúde. Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento
falso têm por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
20/20
tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo
prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a
injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o agente não
apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes
de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e
acreditavam em sua lisura. O postulado da insignificância é inaplicável aos crimes
contra a fé pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela sociedade nos
documentos em geral. [...] Recursos não providos. Decisões por maioria.” (STM.
APELAÇÃO
nº
7000494-49.2020.7.00.0000.
Relatora
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Julgamento:
22.10.2020.
Publicação: 16.11.2020). (Grifos nossos.)
Portanto, pelo viés da Insignificância, também não há como reformar a
Sentença.
2. Conclusão.
Ante os fundamentos apresentados, constatou-se que os argumentos da
Defesa não estão aptos a reformar a Decisão recorrida.
As teses Defensivas não justificam a conduta praticada, tampouco
afastam a má-fé imputada ao réu. Por sua vez, as provas testemunhal e documental
produzidas demonstram a materialidade e a autoria do crime de uso de documento
falso.
O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas de extinção da
punibilidade.
A Sentença prolatada em desfavor do apelante não merece reparo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à Apelação
interposta pelo civil EVERTON SILVA COTA, para manter íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354084v6 e
do código CRC a79a5e88.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 6/9/2023, às 21:39:7
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354084 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000714-76.2022.7.00.0000/AM
APELANTE: EVERTON SILVA COTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR
AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO (arts. 396 e 396-A do CPP)
Preliminarmente, sustentou a Defesa que o Juízo de primeira instância
deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal,
circunstância que, no seu entender, nulifica o processo, haja vista a supressão de
etapas relevantes, tanto na possibilidade de manifestações do Órgão defensório,
como de etapas decisórias, e, por essa razão, postulou pelo acolhimento dessa
preliminar para anular o processo desde a sua origem.
Contudo, o alegado defensivo não comporta acolhimento.
Cediço ser a Norma Processualista Castrense a legislação que rege os
atos judiciais praticados neste Foro federal especializado e, somente em caso de
omissão de disposições específicas, faculta-se a utilização de sistema diverso. A
propósito, dispõem os arts. 1º, § 1º, e 3º, alínea "a", do CPPM, in verbis:
Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas
neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo
legislação especial que lhe for estritamente aplicável.
Divergência de normas
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e
as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário,
prevalecerão as últimas. (...)
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a)Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
2/19
Pois bem. A despeito de o rito processual próprio da Justiça Militar não
contemplar a figura da defesa prévia, certo é que traz em seu bojo a possibilidade de
arrolamento de testemunhas, de oferecimento/juntada de documentos, de proposição
de requerimentos pela Defesa, bem como, após a adesão ao procedimento estipulado
no art. 400 do Código de Processo Penal ordinário, do interrogatório como último
ato referente à prova oral. Vê-se, com clareza, restarem assegurados o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e os recursos a eles inerentes, consoante
preconizado no texto constitucional.
Foi exatamente nesse sentido que o Juízo de primeira instância, ao
analisar o presente tema, descreveu, in verbis:
“[...] a legislação processual castrense, embora contando com um
rito diferente, assegura o pleno exercício das garantias
constitucionais dos acusados, em especial os Princípios da Ampla
Defesa e do Contraditório.
Dessa forma, não há omissão na legislação processual penal militar
que autorize, no ponto sub examine, a aplicação analógica do Código
de Processo Penal comum”. (Grifo nosso.)
A propósito, sobre a prescindibilidade de apresentação da intitulada
resposta à acusação nos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada,
esta Corte especializada tem entendimento consolidado:
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-
A
E
397
DO
CPP
COMUM.
LEI
Nº
11.719/2008.
INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOLICITAÇÃO
DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB
PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em
tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é
absoluta a competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria
Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que
alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto
da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue disciplina
própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da
quaestio, desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em
especial as que demandem exame de matéria de prova - devem ser
analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
3/19
ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio
constitucional. Não é nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda
instância, sem que tenha sido intimada a defesa. Súmula nº 431/STF.
Habeas
Corpus
conhecido.
Ordem
denegada.
Decisão
por
unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus 0000028-
82.2017.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
Data de Julgamento: 9/3/2017, Data de Publicação: 21/03/2017).
(Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME
DE PECULATO-FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA.
MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MITIGAÇÃO
DA
REPRIMENDA.
INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º
ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. É
vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão
de tratamento diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e,
portanto, mais específico. Ainda que sucinta, considera-se suficiente a
fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de
militar do Acusado após o cometimento do crime não conduz à
incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma
vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do
delito. Preliminares rejeitadas por unanimidade. (...)”. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000541-86.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
17/3/2022. Data de Publicação: 19/4/2022). (Grifos nossos).
Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo
causado ao ora apelante pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses
antes de instaurada a Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer
qualquer nulidade neste momento.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
4/19
Vale dizer, se mesmo com a troca de rito processual forem garantidas
as fases imprescindíveis à concretude dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, não há falar em prejuízo, sobretudo, quando há o cumprimento de rito fixado
pela norma.
Relembro que, na espécie, foi oportunizada a apresentação de rol de
testemunhas pela Defesa (evento 82 da APM), a possibilidade de fazer juntada de
documentos (eventos 79 e 83 da APM), tendo sido civil EVERTON SILVA COTA
qualificado e interrogado após o fim da instrução processual (evento 140,
documentos 6/11, da APM). Inexiste, portanto, qualquer mácula e fundamento para
que este Tribunal Superior determine que o procedimento do Código de Processo
Penal Militar não deva ser aplicado.
Assim, rejeito a preliminar de ausência de defesa prévia suscitada pelo
apelante, por ausência de irregularidades durante a instrução processual.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
A DPU argumentou que, sendo o réu civil, não seria da competência
do Conselho Permanente de Justiça processá-lo e julgá-lo, pois essa circunstância,
no seu entender, violaria a garantia processual constitucional do juiz natural.
Sem razão, no entanto, a alegação.
A Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria
competencial a ser julgada pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro
competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se
do critério ratione legis. Nesses termos, o Poder Constituinte Originário deixou ao
alvedrio da legislação infraconstitucional a delimitação do objeto sobre o qual a
Justiça Militar exercerá sua jurisdição.
Tal como colocado, e em estrita observância à Lei Maior, crime militar
é o previsto como tal pelo Código Penal Castrense. Este, por sua vez, não se limitou
a descrever como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente aqueles
considerados "estritamente militares".
O
Diploma
Substantivo
abarcou,
igualmente,
os
crimes
impropriamente militares. Consoante o magistério de Jorge Alberto Romeiro
1, trata-
se de ilícitos "comuns em sua natureza, cuja prática é possível a qualquer cidadão
(civil ou militar), mas que, quando praticado por militar em certas condições, a lei
considera militares", além de todos os "praticados por civis que a lei define como
militares", à exceção do de insubmissão.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
5/19
Por tal razão, incidem, no caso sub examine, as disposições do art. 9º,
inciso III, do CPM, in litteris:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
Ressalte-se que a Justiça Castrense não tem por escopo julgar militares
ou definir crimes não previstos pelo direito penal comum. Sua finalidade é proteger
as Forças Armadas e, por consequência, a soberania estatal e o Estado Democrático,
tão acutilado pela crescente criminalidade, independentemente da qualidade do
agente, se civil ou militar. Daí o critério adotado pela Constituição Federal de 1988
ter sido o ratione legis, e não o ratione personae. Isso porque nenhum dos outros
critérios definidores de competência é hábil a contemplar, isoladamente, todas as
hipóteses em que a agressão ao bem jurídico tutelado afeta direta ou indiretamente o
Exército, a Marinha e a Aeronáutica.
Nesse sentir, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir
a competência dos Juízes Federais para processar e julgar as infrações penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ressalvou a
competência da Justiça Militar da União quando a ação delituosa afetar, nos termos
da jurisprudência do STF, "de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o
funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em
essência, os bens jurídicos penalmente tutelados" (Habeas Corpus n° 106.171,
Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011).
Saliente-se, ainda, algumas características da Justiça Militar do Brasil,
citadas, em parecer, pelo Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, nos autos da
Apelação n° 27-09.2009.7.02.0102, que efetivamente a confere legitimidade de um
juízo natural, ex vi do art. 5°, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Carta Maior, não
havendo, outrossim, que falar em ofensa à Convenção Americana de Direitos
Humanos in litteris:
[...] a Justiça Militar do Brasil, é a única dentre os países da "civil
law", no bloco ocidental, que além de integrar o Poder Judiciário
(com todas as garantias e exigências que lhe são inerentes), é
composta por Magistrados civis, bacharéis em Direito, concursados e
regidos pelos princípios que cercam a Magistratura. Diga-se mais, ao
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
6/19
contrário do que se vê no Chile, e se observava na Argentina,
Paraguai, entre outros, tem como órgão acusador, não um militar de
carreira, um Oficial, mas um civil, Membro do Ministério Público da
União. Consequentemente, a Justiça Militar não é uma Corte Marcial,
um tribunal de exceção, nem uma justiça dos militares ou para os
militares. O então Ministro do STM, Flávio Flores da Cunha
Bierrenbach, ao comentar os resultados do Seminário Internacional -
realizado pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações
Unidas no Palácio do Itamaraty, em Brasília/DF, para debater a
aplicação do Direito Penal Militar, asseverou: Hoje, é opinião assente
que a Justiça Militar da União, no Brasil, funciona a partir de regras
internacionalmente reconhecidas, assegura a igualdade de todos
perante a lei, respeita os princípios do Estado Democrático de Direito
e observa os direitos humanos. Ademais, encontra-se expressamente
previsto nos diversos diplomas legais pátrios, os meios jurídicos
disponíveis para que a Suprema Corte possa conhecer, em grau de
recurso, dos feitos julgados no âmbito da Justiça Militar da União, o
que, de fato, tem ocorrido com razoável frequência. No campo
histórico constitucional, cabe ressaltar, que desde a Carta Política de
1934, todas as demais Constituições Federais têm firmado a
submissão dos civis à jurisdição da Justiça Militar da União, quando
praticarem crime de natureza militar, expressamente previstos em lei.
Igualmente, fê-lo o Constituinte de 1988.
À guisa de complemento, ressalto o firme posicionamento deste
Tribunal Superior ao assentar o foro Castrense quando o crime de corrupção ativa é
perpetrado por civil. Confira-se o seguinte julgado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO
PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CPM. CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ANALOGIA.
SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. RESTRIÇÃO. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CADERNETA
DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR). CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
DE AMADOR (CHA). NÃO ALCANCE A OUTROS TIPOS PENAIS.
BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. PROVIMENTO DO
RECURSO
MINISTERIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE. DECISÃO UNÂNIME. A Súmula Vinculante nº 36 do
Supremo Tribunal Federal declarou a competência da Justiça
Federal para julgar civis pelos crimes de falsificação de documento e
de uso de documento falso, previstos nos artigos 311 e 315 do CPM,
apenas quando se referir a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
7/19
ou a Carteira de Habilitação de Amador (CHA). Não alargou a
outros crimes previstos no ordenamento jurídico substantivo
castrense. Não é porque, na hipótese, versavam os crimes de
corrução ativa e passiva sobre regulamentação de embarcações, que
se possa inspirar-se na analogia e invocar a citada súmula
vinculante para declarar a incompetência da Justiça Castrense.
Mostra-se escusável a alegação de o agente se encontrar no exercício
de fiscalizar embarcações ou coisa do gênero, visto que o legislador
cuidou de resguardar, nos crimes de corrupção, a Administração
Pública Militar, em especial sua moralidade e probidade
administrativa. Protege-se a probidade da função pública e sua
respeitabilidade. Posto em xeque esses bens jurídicos, atrai-se a
competência para a Justiça Militar da União. Conhecido e dado
provimento ao Recurso Ministerial, à unanimidade de votos”.
(Recurso em Sentido Estrito nº 0000113-09.2011.7.12.0012, Relator
Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, DJe de 11/2/2016). (Grifo
nosso).
Alfim, chancelando o exposto, a jurisprudência do Pretório Excelso,
segundo a qual a competência penal da Justiça Especial Federal não se limita aos
integrantes das Forças Armadas, mas também aos civis, mesmo em tempos de paz,
desde que estes atuem nas circunstâncias expressamente elencadas pelo art. 9° da
Lei Material Castrense:
"EMENTA: HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR EM SENTIDO
IMPRÓPRIO - INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR MILITAR
FORA DE SERVIÇO CONTRA POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO
DE ATIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR -
PEDIDO DEFERIDO. OS CRIMES DE RESISTÊNCIA, LESÕES
CORPORAIS LEVES E DESACATO QUALIFICAM-SE COMO
DELITOS MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO. - O ordenamento
positivo, ao dispor sobre os elementos que compõem a estrutura típica
do crime militar ("essentialia delicti"), considera, como ilícito
castrense, embora em sentido impróprio, aquele que, previsto no
Código Penal Militar - e igualmente tipificado, com idêntica definição,
na lei penal comum (RTJ 186/252-253) -, vem a ser praticado "por
militar em situação de atividade (...) contra militar na mesma situação
(...)" (CPM, art. 9º, II, "a"). - A natureza castrense do fato delituoso -
embora esteja ele igualmente definido como delito na legislação penal
comum - resulta da conjugação de diversos elementos de configuração
típica, dentre os quais se destacam a condição funcional do agente e a
do sujeito passivo da ação delituosa, descaracterizando-se, no
entanto, ainda que presente tal contexto, a índole militar desse ilícito
penal, se o agente não se encontrar em situação de atividade. Hipótese
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
8/19
ocorrente na espécie, eis que os delitos de resistência, lesões leves e
desacato teriam sido cometidos por sargento do Exército (fora de
serviço) contra soldados e cabos da Polícia Militar (em atividade). A
QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS
JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DO JUIZ NATURAL. - A competência penal da Justiça Militar da
União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas,
nem se define, por isso mesmo, "ratione personae". É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente -
qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao
preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais
definidos em lei (o Código Penal Militar). - O foro especial da
Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares,
mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar,
comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe
quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente
referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a
possibilidade
jurídica
de
configuração
de
delito
castrense
eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz. O
POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA
CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER
RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO
INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. - É
irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo -
considerado o princípio do juiz natural -, que ninguém poderá ser
privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade
judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser
subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao
proclamar as liberdades públicas - que representam limitações
expressivas aos poderes do Estado -, consagrou, de modo explícito, o
postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta
Política prescreve que ‘ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente’. CONSIDERAÇÕES EM TORNO
DO CARÁTER ESTRITO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA
MILITAR DOS ESTADOS-MEMBROS. - A jurisdição penal dos órgãos
integrantes da estrutura institucional da Justiça Militar dos Estados-
membros não se estende, constitucionalmente, aos integrantes das
Forças Armadas nem abrange os civis (RTJ 158/513-514, Rel. Min.
CELSO DE MELLO), ainda que a todos eles haja sido imputada a
suposta prática de delitos militares contra a própria Polícia Militar do
Estado ou os agentes que a compõem. Precedentes”. (Habeas Corpus
n° 83.003, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 25-4-2008). (Grifo
nosso.)
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
9/19
Por derradeiro, contrariamente ao alegado defensivo de que “a partir
do licenciamento do apelante não mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-
penal militar, de modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça
Comum” verifica-se que o acusado EVERTON SILVA COTA era civil, à época da
prática do crime pelo qual foi condenado. Ou seja, a condição de militar, adquirida
em outro momento, não tem aptidão para interferir no curso da ação penal militar,
uma vez que o acusado foi processado pela prática do crime militar de uso de
documento falso (art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM), cometido enquanto civil,
razão pela qual a anterior condição de militar do ora apelante e o decorrente
licenciamento das Forças Armadas são situações que, de nenhum modo, interferem
na sua responsabilização penal e no seu julgamento perante a Justiça Especializada.
Por todas as razões mencionadas, rejeito as mencionadas preliminares
defensivas.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO
PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Por derradeiro, a combativa DPU sustentou que [...] a sentença seja
reformada, pois ao Apelante deveria ter sido assegurado o direito à realização do
acordo de persecução penal, ocorrendo violação a direito fundamental. [...].
O requerimento defensivo não merece ser acolhido.
O art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece:
"[...] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
10/19
do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;
ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal imputada [...]".
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se
evidencia, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos
decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal militar, tratando-se,
pois, de opção legislativa, e não de uma suposta omissão, como pretende fazer crer a
Defesa Pública, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.
Noutro giro, ad argumentandum tantum, haja vista a inaplicabilidade
do dispositivo apresentado nesta preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo
da entrada em vigor do citado instituto no Código de Processo Penal, o Conselho
Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da
Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183,
de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 do citado normativo
[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não
persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
11/19
pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente
a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa
ou alternativamente [...].
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não
será aplicado o referido Acordo, a saber:
"[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a
parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de
revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art.
76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de
24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a
prescrição da pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução
n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (Redação dada
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)”.
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua
não aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto,
verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados
no âmbito do Direito Penal Militar.
Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo
não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime, não haverá a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
12/19
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação
do referido instituto de Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A
evidencia que não se trata de um direito subjetivo do réu, de sorte que, sendo uma
faculdade do Ministério Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertar a Denúncia, o que, no caso em exame, ocorreu no dia 7/10/2018,
portanto, já sob a vigência da Resolução anteriormente citada.
Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial
como incurso no art. 315 do CPM. Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice
intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade previstos no
art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos
para a propositura da ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense
que dela não mais poderá abdicar. Nesse sentido, cito precedente desta Corte
Castrense:
"EMENTA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA.
NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA
EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
APLICAÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O
reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da
concessão do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do
Recurso de Apelação, haja vista que a tese defensiva, se acolhida,
poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais
benéfica ao Réu. O Ministério Público, enquanto titular da ação
penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o
qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios
suficientes da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo
Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça
Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a
partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa. [...]
Preliminar de nulidade não acolhida. Unanimidade”. (Apelação nº
0000001-97.2017.7.03.0103. DJe: 16/5/2018. Relator: Ministro Ten
Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva). (Grifo nosso.)
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
13/19
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor do civil
EVERTON DIAS COTA e contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal Militar (uso de
documento falso).
Em suas Razões (evento 1), a Defesa pugnou pela absolvição do
apelante com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sustentando: a atipicidade
material do evento delituoso; a idoneidade absoluta da falsificação da carteira de
identidade, tratando-se o caso de crime impossível; e a aplicabilidade dos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima, para que o evento
delituoso seja considerado um indiferente penal.
Contudo, não assiste razão ao Órgão defensório.
Inicialmente, convém destacar que o objeto da Apelação defensiva se
destina à análise do crime de uso de documento falso (art. 315, c/c o art. 311, ambos
do CPM), haja visa ter sido declarada extinta a punibilidade em razão da ocorrência
da prescrição quanto ao crime de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia
militar por qualquer pessoa (art. 172 do CPM), conforme se extrai da Sentença
condenatória.
Pois bem. Como bem observou a douta PGJM (evento 6), na hipótese
dos autos, “resta estéril a possibilidade de absolvição do civil Éverton Silva Cota,
uma vez que os autos” do processo em questão “se encontram carregados de provas
suficientes da autoria e da materialidade da prática do crime militar de uso de
documento falso (art. 315 c/c art. 311, ambos do CPM), tratando-se de conduta
típica, ilícita e culpável, não havendo qualquer causa de extinção de punibilidade”.
Os delitos inseridos no capítulo V
2 do Título VII
3 do CPM têm por
finalidade proteger a administração militar contra a falsidade de documentos.
Entende-se, por documento, segundo a teoria estrita ou formalista, todo escrito
destinado ou apto a servir de prova de um direito ou de um fato que produza efeitos
no campo jurídico. Dessa forma, percebe-se que, para a teoria formal, o documento
reveste-se de ato escrito.
Por seu turno, a teoria expansionista ou ampla defende que o
documento falso não necessariamente precisa ser escrito, basta para tanto que seja
qualquer meio apto a condensar o raciocínio humano, desde que possua relevância
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
14/19
jurídica. Observa-se da atenta leitura do §2º do art. 311
4 que nitidamente esta foi a
teoria adotada pelo CPM.
Segundo os ensinamentos de Coimbra Neves e Streifinger, a falsidade
será reconhecida como crime militar sempre que tiver o condão de:
"afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública
de que seu funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o
que ocorre, geralmente, quando o agente postula perante a
Administração Militar ou altera documento utilizado em serviço."
(Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012. 2ª ed. p.
1379).
A materialidade do crime está cabalmente comprovada diante de
documentação coligida aos autos (evento 50, fls. 3/4 do APF), a qual descreve como
falsa a Carteira de Identidade nº 39.254.562-0 - SSP/SP apresentada pelo acusado.
Não há o que discutir sobre a autoria, uma vez que a prova testemunhal
produzida é coesa e harmônica, confirmando plenamente os fatos contidos na
exordial acusatória.
Convém frisar, nesse ponto, o depoimento da testemunha ministerial
Ten Leandro Damian Cristofari (evento 83 da APM):
JF: O sr. tem conhecimento dele ter apresentado no momento lá do
APF uma carteira de identidade civil?
Testemunha: Sim, ele apresentou uma identidade civil, o Sossmaier,
que conhece pessoas lá que faz parte da nossa missão entrou em
contato, e aí foi verificado também naquele momento que parece que
a identidade dele também era falsa.
JF: O senhor estava no momento em que ele apresentou? Viu ele
apresentando?
Testemunha: Sim.
JF: Ele apresentou de forma a se identificar ou foi retirado dele por
ocasião da prisão, da carteira dele, por exemplo, ou outro local, essa
identidade?
Testemunha: Olha, não me recordo nós não forçamos ele a nada, tudo
ele foi entregando, nós fomos solicitando e ele foi entregando, não foi
nada forçado a ele não.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
15/19
JF: O sr. sabe dizer onde essa carteira estava guardada? A carteira de
identidade civil?
Testemunha: Eu não me recordo no momento onde ela estava.
JF: Sem mais perguntas. Eu vou passar a palavra então para o
Ministério Público Militar, Promotora de Justiça Militar, pode fazer
suas perguntas diretamente.
(...)
MPM: É sobre essa questão ainda da identificação civil dele. Essa
identificação foi feita ali naquele momento da lavratura do APF, no
caso, ele apresentou, o senhor falou que ele apresentou essa carteira
de identidade civil. Como se verificou que ela não era autêntica?
Testemunha: Como eu estava falando, nós, na época, o Sossmaier
entrou em contato com um funcionário da polícia civil e daí nos
informou. E ele também falou que havia sofrido um assalto em São
Paulo, que tinha perdido essa identidade. Daí foi constatado ali,
naquele momento foi constatado que a identidade não era original,
mas ali foram cruzadas algumas informações e não estavam
aparecendo no banco de dados da polícia, da Secretaria do Estado de
São Paulo, do qual a identidade era.
MPM: Então o sr. chegou inclusive a ver a identidade nessa ocasião?
Testemunha: Sim. (Grifos nossos.)
A conduta perpetrada pelo réu alinha-se perfeitamente ao tipo de uso
de documento falso. Vide:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 315, c/c o art.
311
5, ambos do CPM. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável, do qual se esperava a adoção
de conduta diversa da consumada.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
16/19
Sobre a alegação da DPU de que a exordial acusatória oferecida pelo
Parquet Militar carece de tipicidade material, já que ausente a potencialidade lesiva
apta a violar o bem jurídico, inexistindo justa causa para a instauração da Ação
Penal, razão não lhe assiste.
Consabido que os delitos de falsificação de documento e de uso de
documento falso têm por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a
lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
O acusado não apenas buscou se beneficiar fazendo uso do documento
falsificado, como também induziu a erro a Administração Militar quando apresentou
a identificação falsa. Assim, resta inevitável a sua responsabilização com a devida
reprimenda legal.
Encontra-se presente, pois, além da formal, a tipicidade material.
In specie, entendo ser absolutamente impróprio aventar a tese de crime
impossível com fundamento no art. 32 do CPM. A descoberta do ilícito só veio a
lume após a averiguação realizada pela equipe do Departamento de Inteligência da
Polícia Civil do Estado de São Paulo, que confirmou a falsidade da Cédula de
identidade apresentada pelo agente.
A afirmação denota não ter ocorrido a falsidade conhecida como
perceptível ictu oculi. Daí, verifica-se estar diante de contrafação não grosseira e
não percebida de plano, como afirma a Defesa, uma vez que foi essencial a
diligência realizada pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
para a verificação da autenticidade do documento em questão.
Vide Arestos desta Corte Superior e do Tribunal da Cidadania:
“EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MINORANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. (...). 5.
A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive,
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências
para averiguar sua autenticidade, não caracteriza a falsificação
grosseira, tampouco, a ocorrência de crime impossível. (...). 7.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime”. (STM. Apelação
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
17/19
n°
7000924-69.2018.7.00.0000.
Relator:
Ministro
MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado: 19/6/2019. DJe: 14/8/2019). (Grifos
nossos.)
“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO
CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL.
CONTRAFAÇÃO
GROSSEIRA.
NÃO
OCORRÊNCIA. FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
(...).
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Somente haverá crime impossível
no crime de falso, por absoluta impropriedade do objeto material,
quando a contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a
ludibriar a atenção de terceiros. (...). 6. Ordem parcialmente
concedida, para determinar a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, a ser definida pelo Juízo da execução”. (STJ: HC
417.383/SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA. SEXTA TURMA. Julgado: 12/12/2017. DJe: 19/12/2017).
(Grifos nossos.)
Contrariamente ao que faz crer a Defesa, a cédula de identidade
apresentada pelo réu não se consubstancia em falsificação grosseira, facilmente
detectável, conforme se observa na imagem do documento acostado aos autos
(evento 1, documento 4, do APF). Pelo contrário, houve a necessidade de realização
de consulta à Polícia Civil de São Paulo a fim de se obter a efetiva confirmação do
falso (evento 50 do APF), razão pela qual afasta-se a alegação de crime impossível.
No que concerne ao pedido defensivo de absolvição do civil
EVERTON SILVA COTA, com base nos princípios da proporcionalidade, da
insignificância, da razoabilidade e da intervenção mínima, sob o argumento de que o
evento delituoso previsto como crime de uso de documento falso não teria
produzido danos efetivos para a Organização Militar, não assiste razão à Defesa.
A conduta do civil EVERTON SILVA COTA foi altamente lesiva. A
consumação do delito se deu no momento da apresentação da documentação
adulterada. Não restaram dúvidas de que a Administração Militar foi aviltada em
seus preceitos basilares, não havendo que se falar em atipicidade material, como já
mencionado.
De igual modo, não é aplicável, nesse prisma, o princípio da
insignificância, tendo em vista o agir do recorrente ter atentado de forma
contundente contra a fé pública da Administração Militar, além dos pilares básicos
de sua composição, a hierarquia e a disciplina, razão porque revelam-se imerecidas
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
18/19
quaisquer exegeses concernentes às alegações de ausência de prejuízo, com vistas à
aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção
mínima do estado, aventados pela Defesa Pública.
A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte castrense é firme no
reconhecimento de expressiva reprovabilidade da conduta do sujeito ativo dos
crimes contra a fé pública, conforme se observa, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
USO DE DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1.
Incorre no delito de uso de documento falso o militar que altera
atestado médico e o apresenta na seção de saúde da sua unidade a fim
de se beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual se
presume a intenção do agente no próprio ato, independentemente do
resultado naturalístico. A materialidade se consubstancia em face da
relevância do bem jurídico tutelado pela norma do art. 315 do CPM.
3. Na seara castrense, é tido como gravíssimo, uma vez que fere
também os valores éticos e morais esperados nas condutas dos
integrantes das Forças Armadas, além dos pilares constitucionais
sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a hierarquia. 4.
Inviável, pois, a tese de insignificância penal da conduta, em face da
citada importância dos bens jurídicos protegidos. 5. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria”. (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000076-48.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO
LUIZ PINTO, julgados em 14/8/2019, DJe de 19/9/2019). (Grifo
nosso.)
Por fim, importante repisar que, com seu comportamento ilícito e
culpável, o civil EVERTON SILVA COTA consagrou o injusto penal destacado pelo
MPM, visto ter preenchido todos os requisitos elementares da teoria do crime,
devendo a sanção apenatória ser mantida.
Portanto, inegável, in casu, a consumação do delito previsto no art.
315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com vistas à farta carga probatória acostada aos
autos, em especial em face de seu interrogatório (evento 141 da APM), das provas
testemunhais e documentais colacionadas na instrução.
Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da condenação do
apelante, nos termos da Sentença de piso.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 21:47
:: 40001354055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
19/19
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a Sentença vergastada.
Brasília, 17 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354055v5 e
do código CRC 510497fe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/9/2023, às 9:55:51
1. ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar (Parte geral). São Paulo: Saraiva, 1994. p. 68.
2. Da falsidade.
3. Dos crimes contra a administração militar.
4. §2° Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho
eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante.
5. Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - sendo documento público, reclusão,
de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos. (...)Uso de documento falsoArt. 315.
Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos
anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
7000714-76.2022.7.00.0000
40001354055 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR